Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-81.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020310-81.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALCIDES FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 045.550.581-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SERVIÇO DE SAÚDE JÁ IMPOSTO JUDICIALMENTE. DESDOBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, impôs ao ente estadual o custeio integral da nova unidade consumidora de energia elétrica instalada para alimentar os equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar (Home Care) do autor, bem como determinou à concessionária a instalação e manutenção do serviço sem suspensão por inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos integra a obrigação estatal de garantir o direito à saúde;

(ii) saber se há responsabilidade exclusiva ou solidária entre os entes federativos para o referido custeio;

(iii) saber se é possível alterar a titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria Estadual de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de energia elétrica indispensável à operação de equipamentos médicos, quando em razão de serviço de Home Care concedido judicialmente, integra a obrigação estatal de garantir o direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.

4. A responsabilidade pelo fornecimento e custeio de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao juízo direcionar o cumprimento com base na repartição de competências e permitir eventual ressarcimento entre os entes.

5. Não é cabível a inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo, pois o serviço de Home Care já foi imposto exclusivamente ao Estado de Mato Grosso em processo anterior.

6. Justifica-se a alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação, com eficiência administrativa e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que a unidade consumidora instalada exclusivamente para funcionamento dos equipamentos médicos seja registrada em nome da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, com encaminhamento das faturas para seu endereço institucional.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos no regime de tratamento domiciliar integra a obrigação estatal de garantir o direito à saúde.

2. A responsabilidade pelo custeio é solidária entre os entes federativos, admitindo-se o redirecionamento conforme a repartição de competências.

3. É legítima a alteração da titularidade da unidade consumidora para a Secretaria Estadual de Saúde quando se trata de obrigação estatal já judicialmente imposta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, Recurso Inominado nº 1000285-17.2025.8.11.0034, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ALCIDES FERREIRA DE ARAUJO
na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do recorrente e da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A sentença determinou que a Energisa instalasse nova unidade consumidora de energia elétrica no imóvel do autor, destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar (Home Care), e se abstivesse de suspender o fornecimento por inadimplemento.

Impôs ainda ao Estado de Mato Grosso a obrigação de custear integralmente as despesas da nova unidade consumidora desde sua instalação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da sentença e requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No mérito, defende a necessidade de inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o fornecimento de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos médicos domiciliares constitui demanda de baixo custo, sendo, portanto, de responsabilidade municipal. De forma subsidiária, pleiteia que, caso mantida sua responsabilidade, seja determinada a alteração da titularidade da unidade consumidora para a Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o encaminhamento das faturas para o endereço da sede administrativa, situado na Rua D, s/n, Bloco 5 – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.049-902.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o Estado é o responsável pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, por se tratar de serviço complementar ao tratamento domiciliar (Home Care) já concedido judicialmente.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para determinar a alteração da titularidade da nova unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, com o encaminhamento das respectivas faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à definição sobre a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar (Home Care) do recorrido.

Consta dos autos que o autor é portador de Doença de Alzheimer (CID G30), encontra-se acamado, faz uso de sonda vesical de demora, sonda de alimentação, oxigenoterapia e fraldas, sendo totalmente dependente de terceiros para a realização de suas atividades cotidianas.

Em virtude de seu quadro clínico, recebe cuidados especializados por meio de serviço de Home Care pelo período de 12 horas diárias desde 01/11/2023, prestado pela empresa Home Care Sinop, em razão de decisão judicial proferida nos autos da ação nº 1034452-27.2023.8.11.0003, que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Para o atendimento, fazem-se necessários diversos equipamentos alimentados por energia elétrica, como concentrador de oxigênio, aspirador elétrico, aparelho de nebulização, oxigênio portátil, colchão pneumático e ar-condicionado, os quais elevaram significativamente o consumo de energia elétrica da residência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No presente caso, verifica-se que o fornecimento do serviço de Home Care já foi judicialmente determinado em desfavor do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos representa mero desdobramento da obrigação principal, devendo ser suportado pelo mesmo ente federativo.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, "
o custeio do consumo de energia elétrica decorrente do uso dos equipamentos de Home Care disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde é de responsabilidade dos entes estatais, pois tal obrigação está incluída na assistência à saúde, obrigação constitucional solidária dos entes públicos
".

Nesse mesmo sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que determinou o custeio da energia elétrica utilizada em equipamentos médicos necessários à manutenção de tratamento domiciliar de paciente em regime de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de energia elétrica indispensável à utilização de equipamentos médicos em regime de tratamento domiciliar integra o dever estatal de assegurar o direito à saúde; e (ii) saber se a obrigação deve ser cumprida solidariamente pelos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento interno no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária, abrangendo medidas necessárias para garantir a eficácia do tratamento, inclusive o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos.

A repartição de competências do SUS não afasta a obrigação de cumprimento imediato pelo ente demandado, assegurada a possibilidade de redirecionamento interno para fins de ressarcimento entre os entes federativos.

A concessionária de energia elétrica atua apenas como executora material da obrigação de fazer, sem responsabilidade financeira pelo custeio do consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home care integra o direito fundamental à saúde, impondo-se sua garantia pelo Estado. 2. A responsabilidade pelo custeio é solidária entre os entes federativos, sendo possível o redirecionamento interno no âmbito do SUS.”

(N.U 1000285-17.2025.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Quanto ao pedido de inclusão do Município de Rondonópolis no polo passivo, este não merece acolhimento, pois, como já exposto, o serviço de Home Care foi concedido em desfavor do Estado de Mato Grosso, cabendo-lhe, por consequência, arcar com os custos inerentes à sua execução.

Corroborando tal entendimento, o Ministério Público destacou em seu parecer que: "
o custeio do consumo de energia elétrica em razão do tratamento via home care que o apelado necessita não compõe a Assistência Básica, sendo pois de alto custo, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas do Estado de Mato Grosso
".

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário de alteração da titularidade da unidade consumidora, o que se mostra razoável e adequado à efetivação da obrigação, evitando a judicialização de cada fatura e promovendo maior eficiência e economia processual.

Nessa linha, o Ministério Público também se manifestou pelo provimento parcial do recurso para que a nova unidade consumidora seja registrada em nome do Estado de Mato Grosso, com o encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a nova unidade consumidora de energia elétrica instalada em nome do Sr. Alcides Ferreira de Araújo, utilizada exclusivamente para o funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao seu tratamento domiciliar, seja registrada em nome da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o encaminhamento das faturas para o endereço da sede administrativa, situado na Rua D, s/n, Bloco 5 – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.049-902.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026